Tribunal: TJES
Processo: 5003140-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003140-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: PAULO ROBERTO CARAMURU
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INSTRUMENTO Nº
5003140-60.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
O
:
PAULO ROBERTO CARAMURU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face do acórdão constante do evento nº 1299742 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Razões recursais alegando a existência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De acordo com o relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INSTRUMENTO Nº
5003140-60.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
O
:
PAULO ROBERTO CARAMURU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, o recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado.

Para ele, não ocorrera o devido enfrentamento da questão atinente a existência de fundos de participação distintos e pertencentes a empresas diferentes.

Pois bem. De plano, é preciso salientar que a omissão ensejadora do manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema relevante para o deslinde da causa.

Na hipótese, ao contrário do alegado pelo recorrente, verifica-se que os seus argumentos foram amplamente debatidos e afastados à unanimidade por este órgão fracionário.

Por um simples olhar do petitório recursal é possível perceber que o intuito do recorrente é de tão somente rediscutir a causa, situação inviável por meio dos aclaratórios.

A propósito, vejamos o trecho da decisão do acórdão sobre o tema em debate:

E
m relação a tese de que o fundo era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi), e
ntendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto, posteriormente, ao decidir o mérito em desfavor do reclamante, ora agravante, o eminente Relator, em abril de 2020, explicou que com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, quais sejam:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo, ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo, ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.

Como se percebe, inexistindo razão para a alteração do acórdão, impõe a rejeição da tese recursal.

Por fim, registro que o objetivo do recorrente de prequestionar a matéria discutida também não alcança melhor sorte, na medida em que a jurisprudência pátria apenas admite tal situação se existente algum vício do artigo 1.022 do CPC, o que, como visto, inexiste na hipótese.

Sendo assim, conheço do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – OBJETIVO DE MERAMENTE REDISCUTIR A CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – O fato do resultado do acórdão não ter sido aquele esperado pela parte não enseja o manejo dos aclaratórios.

III – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.